Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-64.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001639-64.2022.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI - CPF: 411.316.141-00 (APELADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SONIA REJANE RIBAS - CPF: 555.386.149-72 (APELANTE), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL/INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - NULIDADE DE AVAL PRESTADO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM QUE O AVALISTA NÃO FIGURA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA –CIÊNCIA DA CREDORA ACERCA DO ESTADO CIVIL DO AVALISTA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de terceiro são o meio próprio de defesa para arguir nulidade da fiança prestada sem outorga uxória, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma para desconstituição do ato, mormente porque os bens do cônjuge virago, que não anuiu com a garantia, podem ser objeto de constrição na ação de execução.

2. Com efeito, a ameaça iminente de apreensão judicial de bens de propriedade da embargante/apelada, confere a ela a utilização destes embargos de terceiro como meio de defesa de seus bens, assim como meio de ação para ver declarada a nulidade do aval prestado sem sua outorga uxória.

3. O termo inicial da contagem do prazo decadencial do art. 1649 do CC é a data em que a embargante/apelada tomou ciência do processo de execução ou da garantia, sendo aqui aplicável a teoria da “actio nata”.

4. É cediço que a falta de assinatura de um dos cônjuges pode invalidar o termo de fiança (Súmula 332, STJ). Contudo, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o fiador/avalista deixa claro para o credor a própria condição de casado.

5. Na hipótese, sendo evidente à credora a informação do estado civil do avalista, não há outra solução, senão a de considerar nulo o aval prestado, porquanto, cabia à credora/exequente maior cautela no momento da celebração da garantia, exigindo a expressa anuência da esposa do avalista, ora embargante/apelada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SONIA REJANE RIBAS
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiros nº. 0

1001639-64.2022.8.11.0040, opostos por
GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI
, nos termos da Súmula n°. 332 do STJ, no art. 1.647, “caput”, inciso III c/c o art. 1.642, “caput”, inciso IV, ambos do Código Civil, julgou procedente o pedido inicial, para anular o aval prestado por Sergio Leandro Schevinski. Por consequência, condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC (ID 168743702).

Irresignada, a embargada/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a ocorrência da decadência, uma vez que, embora o aval prestado por cônjuge sem a outorga uxória seja relativamente nulo, este somente pode ser anulado mediante a propositura da adequada medida judicial pelo cônjuge prejudicado ou seus herdeiros, cujo prazo decadencial de quatro anos encontra-se previsto no art. 178 do Código Civil.

Sustenta que, o prazo decadencial para anulação de negócio jurídico, é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código Civil, de modo que configurada a decadência do direito da apelada de pleitear a anulação do aval prestado por seu cônjuge, deve ser extinto o presente feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Alega, como preliminar, a falta de interesse processual, tendo em vista que sequer houve constrição de bem imóvel pertencente à apelada e seu cônjuge, motivo pelo qual merece ser reformada a sentença de mérito, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Afirma que, a embargante poderia tão somente defender a sua meação, que sob o qual sequer existe constrição até o presente momento, ficando evidente a ausência de interesse processual.

No mérito, argui que, em que pese não haja outorga uxória no título executado, o avalista sempre esteve com suas capacidades intelectuais preservadas, e, portanto, sujeito a ser responsabilizado por seus atos.

Defende que, a ausência de outorga uxória caracteriza nulidade relativa, que sequer pode ser declarada de ofício, e tão somente impede que a execução atinja bens do cônjuge que não assinou o título executivo, devendo no presente caso ser resguardada tão-só a meação da apelada, cônjuge não anuente (ID 168743712).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 168743716).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Eminentes Pares:

A embargada/apelante
aduz que cabe a extinção da demanda sem julgamento do mérito por falta de interesse processual pela inadequação da via eleita.

Sem razão, contudo.

Isso porque, os embargos de terceiro são o meio próprio de defesa para arguir nulidade do aval prestado sem outorga uxória, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma para desconstituição do ato, mormente porque os bens do cônjuge virago, que não anuiu com a garantia, podem ser objeto de constrição na ação de execução.

Com efeito, a ameaça iminente de apreensão judicial de bens de propriedade da embargante/apelada, confere a ela a utilização destes embargos de terceiro como meio de defesa de seus bens, assim como meio de ação para ver declarada a nulidade da garantia prestada sem sua outorga uxória.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. Carência de ação por ausência de interesse de agir. Afastamento, uma vez que comprovada tanto a legitimidade ativa como o interesse de agir da embargante
. Hipótese de aplicação do contido no art. 674, § 2º, inc. I, do CPC. Mérito. Caso dos autos em que restou demonstrada que a fiança foi prestada por fiador casado sob o regime de comunhão universal de bens sem a outorga uxória, eivando de nulidade a garantia. PRELIMINAR REJEITADA - APELAÇÃO DESPROVIDA
. (TJRS - Apelação Cível nº 70076213842, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 21/03/2018).

Assim, não há que se falar em extinção da demanda sem julgamento do mérito por falta de interesse processual pela inadequação da via eleita.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (DA DECADÊNCIA)

Eminentes Pares:

A embargada/apelante afirma a ocorrência d
o prazo decadencial para anulação de negócio jurídico, é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado.

Sem razão, contudo.

Isso porque,
em casos como o delineado nos autos,
entendo que o termo inicial da contagem do prazo decadencial do art. 1649 do CC deve se dar a partir da data em que a embargante/apelada tomou ciência do processo da ação de execução, ou da garantia que recaiu sobre bem a ela também pertencente, sendo aqui aplicável a teoria da “actio nata”.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - LIBERAÇÃO DE VALOR PENHORADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA ENTREGA FUTURA DE CAFÉ - FIANÇA - OUTORGA UXÓRIA - DECADÊNCIA - AUSÊNCIA - TEORIA DA ACTIO NATA - INEFICÁCIA PARCIAL DA GARANTIA. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO ASSENTIU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Com a revogação da penhora sobre os ativos do apelante após a sentença, deve ser reconhecida a perda de objeto em relação ao pedido de liberação dos valores constritos. -
O prazo decadencial do art. 1.649 do CC somente tem início a partir do conhecimento do fato diante da teoria da actio nata
. – [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0115.12.001418-4/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da súmula em 28/05/2019)

Pelo exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

IV
) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que
, no caso, da análise do Termo de Confissão de Dívida que embasa a ação de execução, infere-se que o marido da ora embargante/apelada, Sr. Sergio Leandro Schevinski, firmou o título apenas como avalista, e não como devedor solidário (ID 2986105 - dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1002177-55.2016.8.11.0040), o que indubitavelmente interfere no julgamento desta apelação.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se torna impertinente a exigência de outorga uxória quando a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora/avalista:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE FINAME. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO INTERFERÊNCIA NA EXIGÊNCIA OU EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NATUREZA DA GARANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]. 2.
A orientação do STJ é de que, caso a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora, torna-se impertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia
. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.637.202/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020).

Na hipótese, como dito, o executado
Sr. Sergio Leandro Schevinski, somente se obrigou como devedor solidário, sendo, portanto, pertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.

E, nesse ponto, a embargada/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante.

Com efeito, verifica-se que a alegada nulidade do aval, funda-se na falta de assinatura da ora embargante/apelada, consorte do avalista/executado.

Ora, é cediço que a falta de assinatura de um dos cônjuges pode invalidar o aval.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 1.642, incisos III e IV, do Código Civil:

Art. 1.642.
Qualquer que seja o regime de bens,
tanto o marido quanto a mulher podem livremente
:

[...];

III -
desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial
;

IV -
demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos III e IV do art. 1.647
;

Por sua vez, o art. 1.647, III, do Código Civil, a que faz menção o inciso IV acima colacionado, determina que:

Art. 1.647.
Ressalvado o disposto no art. 1.648,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro
, exceto no regime da separação absoluta
:

[...];

III -
prestar fiança ou aval
;

A fim de sumular a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete nº 332, que assim prescreve:

Súmula 332:
"
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
"
.

Contudo, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o avalista deixa claro para o credor a própria condição de casado.

Em outras palavras, tem-se que a nulidade da fiança ou aval depende da demonstração da boa ou da má-fé do fiador/avalista.

Na hipótese, não visualizo a omissão do avalista quando da celebração do negócio jurídico, porquanto, uma peculiaridade existente no Termo de Confissão de Dívida que embasa a ação de execução demonstra a ciência da credora, ora embargada/apelante, quanto ao estado civil do avalista.

É que, infere-se que o executado Sr. Sergio Leandro Schevinski qualificou-se como “casado”, conforme consta expressamente no instrumento particular em questão.

Assim, sendo evidente à credora a informação do estado civil do avalista, não há outra solução, senão a de considerar nulo o aval prestado, porquanto, cabia à credora/exequente maior cautela no momento da celebração do contrato, exigindo a expressa anuência da esposa do avalista, ora embargante/apelada.

Em caso semelhante, esta Câmara Julgadora assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE ANÁLISE DA PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONFIGURADA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - CIÊNCIA DO CREDOR ACERCA DO ESTADO CIVIL DO FIADOR – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não análise da prejudicial de mérito no momento do julgamento da ação, não gera a nulidade da sentença, de modo que pode analisada por esta Corte de Justiça. 2. Os embargos de terceiro são o meio próprio de defesa para arguir nulidade da fiança prestada sem outorga uxória, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma para desconstituição do ato, mormente porque os bens do cônjuge virago, que não anuiu com a garantia, podem ser objeto de constrição no cumprimento de sentença. 3. Com efeito, a ameaça iminente de apreensão judicial de bens de propriedade da embargante/apelada, confere a ela a utilização destes embargos de terceiro como meio de defesa de seus bens, assim como meio de ação para ver declarada a nulidade da fiança prestada sem sua outorga uxória. 4. O termo inicial da contagem do prazo decadencial do art. 1649 do CC não pode ser a data de falecimento do fiador, mas sim a data em que a embargante/apelada tomou ciência do processo de cumprimento de sentença, sendo aqui aplicável a teoria da “actio nata”. 5. É cediço que a falta de assinatura de um dos cônjuges pode invalidar o termo de fiança (Súmula 332, STJ). Contudo, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o fiador deixa claro para o credor a própria condição de casado. 6.
Na hipótese, sendo evidente ao credor a informação do estado civil do fiador, não há outra solução, senão a de considerar nula a fiança prestada, porquanto, cabia aos credores/exequentes maior cautela no momento da celebração da fiança, exigindo a expressa anuência da esposa do fiador, ora embargante/apelada
.
(N.U 0000457-04.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

A
contrario sensu
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE PARCIAL DA GARANTIA. DECLARAÇÃO INCORRETA DO ESTADO CIVIL DE SOLTEIRO. SÚMULA Nº 332/STJ AFASTADA. MEAÇÃO PRESERVADA. 1. Se o conteúdo normativo do dispositivo apontado no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula nº 282/STF. 2.
A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro cônjuge
não incide no caso de informação inverídica quanto ao estado civil
. Meação preservada na origem. Precedente. 3. Aplica-se a Súmula n° 83 do Superior Tribunal de Justiça quando o recurso especial tiver fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1459299/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. FIANÇA SEM AUTORIZAÇÃO MARITAL. PRESTAÇÃO PELA MULHER DECLARANDO ESTADO DE SOLTEIRA. BOA FÉ OBJETIVA EM PROL DO CREDOR. IMPROVIMENTO. 1.- Alegada violação do art. 535 do Cód. de Proc. Civil inexistente. 2.- A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem outorga do outro cônjuge
não incide no caso de informação inverídica por este de estado de solteira, assinando, no caso, a fiadora, mulher casada, com omissão do nome do marido
. 3.-
A boa-fé objetiva que preside os negócios jurídicos (CC/2002, art. 113) e a vedação de interpretação que prestigie a malícia nas declarações de vontade na prática de atos jurídicos (CC/2002, art. 180) vem em detrimento de quem preste fiança com inserção de dados inverídicos no documento
. 4.- Quadro fático fixado pelo Tribunal de origem e inalterável no âmbito da competência desta Corte, que vem em prol do reconhecimento da inveracidade e da malícia na prestação da fiança (Súmula 7/STJ). 5.- Inocorrência de ofensa à Súmula 332/STJ, validade da fiança, no tocante à fiadora, a comprometer-lhe a meação, sem atingir, contudo, a meação do marido. 6.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1328235/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 28/06/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges. 1.1. Nesse contexto normativo, sobreveio a Súmula 332/STJ no sentido de que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 1.2.
Nada obstante, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência desta Corte tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança
nos casos em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil
.
Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada
. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem prestigiou a boa-fé do locador, ante a informação errônea do fiador a respeito de seu estado civil, o que ensejou a anulação apenas parcial da fiança prestada sem outorga conjugal, resguardada a meação da esposa. 1.4. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido
. (STJ - REsp: 1507413 SP 2014/0340714-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 09/06/2015).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DE CÔNJUGE DO FIADOR PARA ARGUIR A NULIDADE DA FIANÇA POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. GARANTIA PRESTADA SEM ANUÊNCIA DA ESPOSA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. O cônjuge de fiador tem legitimidade para alegar a nulidade da fiança prestada sem a sua anuência, mesmo em sede de exceção de pré-executividade, por força do disposto no artigo 1.650 do Código Civil.
A falta de consentimento da esposa em fiança prestada pelo marido acarreta a nulidade absoluta da garantia
. (TJSC, Apelação Cível n. 2006.014263-6, de Criciúma, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 17-09-2009).

Logo, por não configurar a conduta desleal e irregular do avalista, deve ser declarada nulo o aval prestado.

Assim, sem que tenha a apelante conseguido infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023